Tribunal: TJMT
Processo: 1021472-88.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021472-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), LENE JOVANE BUSTAMANTE - CPF: 616.015.191-68 (RECORRIDO), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1021472-88.2022.8.11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

RECORRENTES: LENE JOVANE BUSTAMANTE

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

RECORRIDOS: LENE JOVANE BUSTAMANTE

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

BANCO – INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – CONTRATO ORIGINÁRIO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA AFASTADA – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – REJEIÇÃO SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
E RECURSO DE
LENE JOVANE BUSTAMANTE
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se comprovada a ausência de culpa da empresa credora na realização da inscrição do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito, ante a ausência do regular pagamento do débito decorrente de relação contratual existente entre as partes, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à empresa pela inscrição cadastral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito
“
sub judice”

(R$ 4.454,14 – 07/01/2022)
, bem como, condenou a parte recorrente

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
em decorrência da inscrição do nome da parte recorrida LENE JOVANE BUSTAMANTE nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

1.1
Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral – Da inexistência dos danos morais.

1.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

1.3.
Da litigância de má-fé.

2.

Das razões recursais da parte recorrente LENE JOVANE BUSTAMANTE.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrente LENE JOVANE BUSTAMANTE, pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

As partes apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

1.1.

Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral – Da inexistência dos danos morais.

Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
há provas

da existência de relação jurídica entre as partes, diante da juntada do documento
”TERMO DE CESSÃO; PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA E ADESÃO A PRODUTOS BANCÁRIOS – PESSOA FÍSICA – ID. 139810768”,
regularmente assinados pela parte recorrida realizada no momento da contratação, sendo o referido crédito cedido à parte recorrente através de instrumento próprio, conforme como se verifica da referida documentação encartada nos autos.

Logo, entendo que, a empresa recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de regular pagamento das obrigações contratuais, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não trouxe o comprovante de quitação referente ao débito questionado, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

Importa ressaltar, que embora alegue a parte recorrente que a cessão de crédito foi realizada após inclusão da dívida nos órgãos de proteção ao crédito, tal afirmativa não merece prosperar, eis que, a data de
24/11/2021,
é referente a data do vencimento do débito original, sendo que, a inclusão realizada ocorreu em
07/01/2022
, ou seja, após a data da cessão
(18/03/2021)
.

1.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

1.3.

Da litigância de má-fé da parte recorrida
.

No tocante à condenação por litigância de má-fé da parte recorrida, rejeito tal tese recursal, pois, no caso em testilha, se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do Código de Processo Civil.

2.
Das razões recursais da parte recorrente LENE JOVANE BUSTAMANTE.

2.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Quanto a estas particularidades fático-jurídicas, anoto que, já afastei a ocorrência de dano moral indenizável, no tópico 1.1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
LENE JOVANE BUSTAMANTE
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos inicias pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente
LENE JOVANE BUSTAMANTE
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em favor do recorrente

LENE JOVANE BUSTAMANTE
, em relação à execução das verbas sucumbenciais, deixando de condenar a parte
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022